Tribunal: TJSP
Processo: 1002251-39.2020.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, com a devida vênia, foi a autora condenada em primeiro grau ao pagamento de verba honorária, bem assim ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Destarte, afastada a sanção por litigância frívola, foi invertido o critério de distribuição da sucumbência, agora sendo fixado em proveito do

Ementa:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, com a devida vênia, foi a autora condenada em primeiro grau ao pagamento de verba honorária, bem assim ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Destarte, afastada a sanção por litigância frívola, foi invertido o critério de distribuição da sucumbência, agora sendo fixado em proveito do causídico da autora, o que haveria de levar em consideração os parâmetros impostos no art. 85, §2o, CPC, em especial o pequeno proveito econômico perseguido, a repercutir na verba honorária sucumbencial.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002251-39.2020.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
WENDY MARCEL FERNANDES SCARÇO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002251-39.2020.8.26.0077/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1002251-39.2020.8.26.0077/50000
Embargante: WENDY MARCEL FERNANDES SCARÇO
Embargado: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Comarca: BIRIGUI - 2a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Lucas Gajardoni Fernandes

V O T O No 50158
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, com a devida vênia, foi a autora
condenada em primeiro grau ao pagamento de verba
honorária, bem assim ao pagamento de multa por litigância
de má-fé. Destarte, afastada a sanção por litigância frívola,
foi invertido o critério de distribuição da sucumbência,
agora sendo fixado em proveito do causídico da autora, o
que haveria de levar em consideração os parâmetros
impostos no art. 85, §2o, CPC, em especial o pequeno
proveito econômico perseguido, a repercutir na verba
honorária sucumbencial.
2. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra o v. acórdão que proveu apelo tirado de ação repetição de indébito
que WENDY MARCEL FERNANDES SCARÇO promove em face de MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 294/297.
Alega a apelante que o v. acordão reduziu
indevidamente a verba honorária sucumbencial, devendo eles ser
majorados na forma do art. 85, §11, CPC.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002251-39.2020.8.26.0077/50000 -Voto no
3
dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para correção de erros
materiais, esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou
suprimento de omissões.1
No caso concreto, com a devida vênia, foi a autora
condenada em primeiro grau ao pagamento de verba honorária, bem assim
ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Destarte, afastada a sanção
por litigância frívola, foi invertido o critério de distribuição da sucumbência,
agora sendo fixado em proveito do causídico da autora, o que haveria de
levar em consideração os parâmetros impostos no art. 85, §2o, CPC, em
especial o pequeno proveito econômico perseguido, a repercutir na verba
honorária sucumbencial.
Logo, não se escorando a pretensão recursal em
qualquer das hipóteses legais, resta que sua rejeição é medida de rigor,
uma vez que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração é possível, conforme orientação pretoriana, apenas em
hipóteses excepcionais, “para corrigir premissa equivocada no julgamento,
bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a
obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária”.2
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
1 Conforme magistério de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “há erro material, quando o que está
escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem média ...; A
decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. ... omissa é a decisão que não se manifestar: a) sobre
um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c)
sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.... A decisão é obscura
quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível', quer porque escrita com
passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais
13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. Cap. V. págs. 251/255)
2 STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 553.180/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 06.10.2015, DJe de 15.10.2015.